Tribunal: TJSP
Processo: 1049455-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento anterior entre as partes – Possibilidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ - Venda casada de título de capitalização,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento anterior entre as partes – Possibilidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ - Venda casada de título de capitalização, porque referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato de financiamento firmado – Impossibilidade de sua cobrança – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049455-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante ADILSON DIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049455-47.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 38.240
APEL. No: 1049455-47.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO.: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO./APTE.: ADILSON DIAS DE OLIVEIRA
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor Legalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, porque não demonstrado relacionamento
anterior entre as partes Possibilidade da cobrança de tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato - Tema de n. 958,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C.
STJ - Venda casada de título de capitalização, porque referido
produto nada tem a ver com o objeto do contrato de
financiamento firmado Impossibilidade de sua cobrança
Sentença mantida Recursos improvidos.
Trata-se de ação de revisão de contrato para aquisição de
veículo automotor ajuizada por Adilson Dias de Oliveira contra BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada procedente, em parte,
pela r. sentença de fls. 70/76, proferida pelo d. magistrado RENATO DE
ABREU PERINE, para reconhecer a ilegalidade da cobrança e determinar a
devolução dos valores referente ao título de Cap. Parc. Premiável, com
correção pela tabela do TJSP desde a contratação e incidência de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, além de declarar que, após o
inadimplemento, poderá incidir multa moratória convencional de 2%, juros
moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 1,72% ao mês,
preservando entendimento da Súmula 472 do STJ. Em razão da mínima
sucumbência da instituição financeira, condenou o autor a arcar com as custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$700,00
(setecentos reais), observada a gratuidade processual.
Irresignadas, apelaram ambas as partes. A instituição
financeira alega que inexiste qualquer irregularidade ou abusividade no
contrato firmado, optando o autor por livremente contratar título de
capitalização, já que o empréstimo firmado não estava condicionado à
contratação de qualquer outro serviço. O autor, por sua vez, insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049455-47.2019.8.26.0002 -Voto no
3
abusividade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de
contrato, porque considera como venda casada. Pede a devolução dos valores
indevidamente cobrados e o recálculo das prestações.
Recursos
bem
processados,
acusando
as
respectivas
respostas, subiram os autos.
É o relatório.
Sedimentou o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 958) as
seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (STJ-2a Seção, RECURSO ESPECIAL No
1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe
6.12.2018).
Por conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que a instituição financeira fez prova de que o serviço (registro de contrato)
fora efetivamente prestado (consta registro do gravame junto ao órgão de
trânsito - fls. 16), bem como há prova da prestação do serviço relacionado à
avaliação do bem, devidamente assinado pelo vistoriador e com ciência plena
do autor (fls. 64), de modo que legais as cobranças aqui em discussão.
De outro lado, conforme entendimento sufragado por meio do
REsp. no 1.255.573, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, processo
sob o rito dos recursos repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: “1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049455-47.2019.8.26.0002 -Voto no
4
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
No mesmo sentido, afina-se o teor da Súmula 566-STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desta feita, tendo em vista que o contrato foi firmado em junho
de 2019, ou seja, posteriormente ao final da vigência da Resolução CMN
2.303/96, tem-se como legal a cobrança de “Tarifa de Cadastro”, eis que
ausente demonstração de anterior relacionamento entre as partes.
Por fim, realmente descabia a cobrança relativa a “Cap Parc
Premiável” (fls. 62 e 65). O autor contratou apenas o financiamento do veículo,
sem este se mostrar atrelado a título de capitalização, conduta que fere o que
previsto no CDC.
No mesmo sentido já se decidiu: “A cobrança de título de
capitalização premiável (R$ 379,15 - fls. 23) constitui evidente “venda casada”,
que se configura pela vinculação do consumidor à contratação de produto de
natureza totalmente distinta do objeto do contrato, comercializado pela casa
bancária, cerceando a liberdade de escolha, razão pela qual o valor deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049455-47.2019.8.26.0002 -Voto no
5
restituído à autora.” (cf. Apel. 1007314-02.2018.8.26.0114, Rel. Des. Spencer
Almeida Ferreira).
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora